Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-47.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014804-47.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLENIO BIRKHANN LTDA - CNPJ: 26.118.116/0001-13 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE
S
EM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DO PROTESTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que afastou a prescrição com base em protesto apresentado após a contestação e condenou parcialmente a ré ao pagamento de duplicata mercantil
, a ser corrigida monetariamente e com juros de mora
desde 02.11.2017, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
, reconhecido o excesso.

2.
A parte apelante alegou cerceamento de defesa diante da juntada extemporânea do protesto sem justificativa plausível e sem intimação para manifestação, sustentando a preclusão da alegação de interrupção da prescrição e requerendo o reconhecimento da prescrição e a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extemporânea do protesto, sem intimação da parte contrária, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se, desconsiderado o protesto, está prescrita a pretensão de cobrança da duplicata vencida em 02.11.2017, ajuizada em 01.12.2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A juntada do protesto ocorreu em 25.04.2024, após a contestação e sem justificativa plausível, embora o documento fosse anterior à propositura da ação, datado de 05.09.2019.

5.
A ausência de intimação específica da parte ré para se manifestar sobre documento essencial configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, nos termos do art. 435 e 437, §1º, do CPC.

6.
Desconsiderado o protesto como causa interruptiva da prescrição, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC foi ultrapassado, sendo a ação ajuizada em 01.12.2023, mais de seis anos após o vencimento da duplicata em 02.11.2017.

7.

Deixo de acolher a alegação de fraude processual suscitada pela parte apelante, uma vez que não se verifica, nos autos, qualquer conduta temerária, desleal ou violadora do dever de boa-fé processual por parte da parte adversa

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido. Sentença reformada para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A juntada extemporânea de documento essencial e preexistente, sem justificativa plausível e sem intimação da parte contrária, configura cerceamento de defesa. 2. Desconsiderado o protesto, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, sendo prescrita a pretensão deduzida após esse prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 435, 437, § 1º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.020.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.009.619/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.206.637/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por G
lênio
B
irkhann
Ltda
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que,
nos autos da ação de cobrança movida
em seu
por
desfavor por
TRR R
io
B
onito
T
ransportador e Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda,
rejeitou a preliminar de prescrição, reconhecendo que o protesto do título em 05/09/2019 interrompeu o prazo prescricional.

No mérito, acolheu parcialmente o excesso de cobrança apontado pela ré, condenando-a ao pagamento de R$ 6.860,00, com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento (02/11/2017), além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
(id. 283922882).

Em suas razões de apelo, a requerida
defende a
reforma
da sentença
por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
por ter admitido a juntada, extemporânea, pela apelada
de documento relevante (protesto de duplicata), que já existia à época da propositura da ação, mas só foi anexado após a contestação, sem qualquer justificativa plausível e sem que a parte contrária fosse intimada para se manifestar.

Argumenta que
tal irregularidade caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque a sentença
u
tilizou esse documento como fundamento para afastar a alegada prescrição.

Sustenta que o
direito da apelada de invocar a interrupção do prazo prescricional encontra-se precluso, já que a tese não foi suscitada nem demonstrada oportunamente.

Por fim, requer o desentranhamento do protesto dos autos, o reconhecimento da prescrição e a condenação da apelada por litigância de má-fé, sob a justificativa de que esta alterou a verdade dos fatos e se valeu de expediente processual temerário para obter vantagem indevida.
(id. 283922884).

Contrarrazões pela manutenção da sentença,
sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a validade da interrupção da prescrição pelo protesto e a ausência de má-fé processual.
(id. 283922889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Como relatado, a
apelada

ajuizou ação de cobrança contra
a apelante
visando ao recebimento d
a quantia de
R$ 17.257,89, decorrente da duplicata mercantil NFE nº 001000025532-1, com vencimento em 02/11/2017 e valor originário de R$ 6.860,00.

O juízo da causa
acolheu parcialmente o pedido, afastando a alegada prescrição com fundamento em protesto extrajudicial datado de 05/09/2019, e reconheceu excesso de cobrança, limitando a condenação ao valor nominal do título com encargos legais a partir do vencimento.

A empresa apelante alega
, em preliminar, cerceamento de defesa diante da juntada extemporânea do instrumento de protesto
pela autora
, sem
que lhe fosse oportunizada
manifestação; preclusão do direito da autora de invocar interrupção da prescrição; e, por fim, litigância de má-fé.

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão da juntada extemporânea do instrumento de protesto pela apelada, documento que não constava da petição inicial e foi apresentado somente após a contestação, sem que fosse oportunizada manifestação da parte contrária.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelada efetivamente não juntou o instrumento de protesto com a petição inicial, apresentando-o apenas em momento posterior à contestação, especificamente em 25/04/2024, conforme se verifica no documento de id. 153755794.

O artigo 434 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Por sua vez, o artigo 435 do mesmo diploma legal permite a juntada posterior de documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso em análise, o protesto data de
05/09/2019
, ou seja, foi realizado muito antes do ajuizamento da ação em 01/12/2023.
Nesse contexto, não
há qualquer justificativa plausível para a não apresentação do documento com a inicial, especialmente considerando que o protesto constitui prova fundamental para afastar a alegação de prescrição, matéria que a apelada certamente antecipava que seria suscitada pela parte contrária.

A juntada extemporânea de documento preexistente, sem justificativa adequada, configura violação aos princípios da lealdade processual e do contraditório
.

Tal conduta somente se excepciona nas hipóteses em que o documento seja destinado a demonstrar fatos supervenientes ou, então, a contrapor provas produzidas posteriormente nos autos, nos termos do artigo 435 do CPC. Confira-se
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO ENTRE A ESTIPULANTE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA MESMA MENSALIDADE EM PLANO INDIVIDUAL OU
FAMILIAR .
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de
documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso
concreto
.
2. Segundo entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, embora se reconheça o direito de ex-funcionário à permanência no plano de saúde com as mesmas regras de cobertura vigentes durante o contrato de trabalho, não há se falar na manutenção por tempo indeterminado do contrato quando extinta a relação jurídica entre a operadora do seguro saúde e a ex-empregadora. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2020349 SP 2022/0255139-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023) (destaquei).

Complementa a Colenda Corte que,
desde que assegurada a oitiva da parte contrária e ausente demonstração de má-fé ou intuito protelatório,
é admissível, em caráter excepcional
, a juntada de documentos após a fase postulatória, sobretudo quando
não houver prejuízo ao exercício do contraditório
. É o que se extrai do aresto a seguir colacionado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA.
DOCUMENTOS .
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
INADMISSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo,
desde que ouvida a parte
contrária e inexistente má-fé
.
2 .
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2009619 GO 2021/0340401-8,
Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI
Data
de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

Nessas hipóteses, o artigo 437, §1º, do Código de Processo Civil, admite expressamente a juntada posterior de documentos, desde que concedido à parte adversa o prazo de 15 dias para manifestação, como forma de assegurar o contraditório substancial. Trata-se de exceção que deve ser interpretada restritivamente, justamente para evitar a quebra da paridade processual e o prolongamento indevido da marcha procedimental.

Tal providência não foi adotada pelo juízo, pois logo após a juntada do protesto do título
na impugnação à contestação,
a se
cr
etaria impulsionou o
feito para intimar a autora/apelada para recolher diligências complementar do oficial de justiça (id. 254186620):

Em seguida, no id. 165761260,
foi designada audiência de mediação/conciliação
(id. 165761260 – 16/08/2024):

Na audiência designada,
compareceu apenas o requerido, ora apelante, e, na sequência, sobreveio a sentença
. Ainda que a parte ré tenha estado
presente
na audiência de conciliação realizada após a juntada do protesto,
tal comparecimento não supre a ausência de intimação específica
para que se manifestasse sobre o referido documento,

sobretudo
quando tal
documento foi decisivo para o afastamento da prescrição
,
tendo sido expressamente considerado na fundamentação da sentença, sem que houvesse qualquer oportunidade formal de contraditá-lo.

Esse cenário,
contraria a orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a juntada tardia de documentos somente é admissível quando respeitado o contraditório, ausente má-fé e
desde que não se trate de prova essencial
, conforme o precedente a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e
não se refiram a prova essencial
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020) (destaquei)

Com efeito, constat
ad
o o cerceamento de defesa, o referido documento deve ser desconsiderado para fins de
julgamento da causa.

2.Da prejudicial de mérito
–
prescrição

Desconsiderada a prova do protesto, em razão de sua apresentação intempestiva e sem a devida intimação da parte adversa, pass
o
à análise da alegação de prescrição.

A ação de cobrança veio embasada em um
a

duplicata mercantil emitida em razão da venda de óleo diesel, cujo vencimento se deu em
02/11/2017
, no entanto, a entrega do
combustível somente ocorreu em
03/10/2017
, conforme indica o documento fiscal assinado pela própria apelante e
juntado pela parte autora/apelante com a petição inicial
(id.
135941965
).

De acordo com a autora/apelada trata-se de
ação de cobrança
pelo rito comum

submetida
ao prazo prescricional
decenal do artigo 205
do Código Civil,
ao argumento de que
demanda
não se fundamenta em título executivo extrajudicial, mas em documentos
que apenas evidenciam a existência da dívida, como nota fiscal, comprovante de entrega e boleto bancário
.

Oportuno destacar a diferença prática entre execução e ação de cobrança
. Enquanto a primeira se fundamenta em título executivo
extrajudicial e permite a busca direta pela satisfação do crédito, a segunda exige o reconhecimento judicial da obrigação como condição prévia para a exigibilidade do débito.

A circunstância de a ação ter sido proposta
pelo rito comum
,
e não pela via executiva
,
não interfere na definição do prazo prescricional
aplicável
, pois a

contagem da prescrição decorre da natureza da obrigação e do instrumento que a formaliza
, e
não do procedimento
adotado para a sua cobrança.

Em se tratando de
duplicata
, ainda que
desprovida de força executiva
, aplica-se o prazo de
cinco anos
previsto no artigo 206, § 5º,
inciso I, do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Ao se analisar o intervalo entre a data de
vencimento da
duplicata, em
02/11/2017
, e o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em
01/12/2023
, constata-se o transcurso de
6 anos e 29 dias
. Esse período excede, de forma significativa, o prazo prescricional de cinco anos previsto em lei para a cobrança da dívida.

Considerando esse limite temporal, a pretensão restou prescrita em
02/11/2022
, de modo que, quando do ajuizamento da ação, já havia decorrido mais de um ano desde a consumação da prescrição.

Ademais, n
ão houve, durante o período em questão, qualquer causa legítima de interrupção do prazo prescricional. Importa destacar, inclusive, que o
protesto que, em tese, poderia ter efeito interruptivo
,
foi
desconsiderado
no presente voto, o que
afasta a possibilidade de reconhecimento de qualquer elemento apto a suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional
.

Diante
de tudo que foi
exposto,
reconheço a prescrição
da pretensão deduzida na exordial, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Deixo de acolher a alegação de fraude processual suscitada pela parte apelante, uma vez que não se verifica, nos autos, qualquer conduta temerária, desleal ou violadora do dever de boa-fé processual por parte da parte adversa.

Por conseguinte,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida e extinguir o feito com base na prescrição.

Em razão da inversão do resultado,
inverto
os ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025